Tribunal: TJMT
Processo: 1011403-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Roger Lucas Cardoso Rocha, contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal por cerceamento do direito de defesa, inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e falta de contemporaneidade da segregação cautelar.
Alega-se, ainda, que o paciente está preso em condições desumanas e pede a substituição da medida extrema de privação da liberdade por prisão domiciliar, mormente em razão do seu estado de saúde (Id. 43969954).
Pois bem. Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente, no feito no. 46787-51.2018.811.0042, foi decretada em razão de investigação denominada “Operação Captare”, que envolveu grande período de interceptações telefônicas, exitosas para desvendar duas modalidades de tráfico de drogas – transporte interestadual e fornecimento de grandes quantidades de entorpecentes e também o fornecimento de drogas em pequenas quantidades.
Com o encerramento da operação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de vinte e oito investigados, além de busca domiciliar em vinte e dois endereços, apreensão de dois veículos utilizados nos crimes de tráfico e dos aparelhos telefônicos dos investigados, com permissão para o acesso das agendas, mensagens, ligações e aplicativos; os pedidos foram deferidos em decisão de 23.11.2018, decretando-se, dentre outros, a prisão preventiva do paciente (Roger Lucas Cardosos Rocha).
I – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Antes de mais nada, importa mencionar que o paciente foi condenado em outra ação penal (Autos no. 33006-59.2018.811.0042) como autor do crime de tráfico de drogas, pois, foi surpreendido transportando mais de 100 quilos de maconha, fato este, relacionado com aqueles narrados na ação penal vinculada a este writ. Por isso, o impetrante sustenta que o paciente não poderia ter sido denunciado em nova ação penal, mas que o MP deveria ter aditado a denúncia na primeira ação penal, já que à época ainda não havia condenação.
Malgrado tais alegações, a matéria não merece conhecimento, seja por falta de sua submissão ao Juízo de primeiro grau ou em virtude da impossibilidade de sua apreciação em sede de habeas corpus, ação constitucional que exige prova pré-constituía e não suporta incursão em questão fático-probatória.
Igualmente não pode ser conhecido, por acarretar supressão de instância, o pedido de transferência do paciente para o Centro de Ressocialização de Cuiabá.
II - FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
Quanto aos fundamentos do encarceramento cautelar, verifica-se que o magistrado a quo acolheu a representação formulada pelo delegado de polícia, destacando que se fundou em extensos e bem elaborados relatórios, que, de fato, descrevem de forma minuciosa a autuação dos investigados em cinco episódios fáticos, envolvendo apreensão de drogas e descrevendo a vinculação associativa nos núcleo primário e subnúcleos.
Especificamente quanto ao paciente, a autoridade apontada como coatora entendeu pela procedência da representação em virtude da existência de evidências de que o paciente integra associação para o tráfico, reiterada e permanente, em especial com os investigados Gilmar de Almeida e Felipe da Costa.
Não bastasse, o envolvimento do paciente com elevada quantidade de drogas e seus registros pretéritos de ações penais também motivaram o decreto preventivo, consoante se extrai do título judicial combatido (Id. 43969971).
Nesse contexto, a priori, entendo que o a prisão cautelar se encontra suficientemente fundamentada no risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso.
In casu, a princípio, entendo ser suficiente para fundamentar o decreto preventivo, o fato de haver indícios de que o paciente integra estruturada associação para o tráfico de drogas, que possui relação com diversos delitos de tráfico, praticados por diversos outros integrantes de tal associação, comtemplando apreensão de exorbitante quantidade de substâncias entorpecentes, como verbi gratia: 489 tabletes de maconha (fato 1); 552 tabletes de maconha e 55 pacotes de skunk (fato 2); 108 tabletes de maconha e 5 pacotes de skunk (fato 3); e, 300 gramas de cocaína (fato 5).
Igualmente, pode sim, ser usado para alicerçar a prisão preventiva, o fato do paciente, outrora, ter sido surpreendido transportando mais de 100 quilos de maconha, ainda que esse episódio tenha relação com sua participação em associação para o tráfico, delito apurado na ação penal vinculada a este writ. Isto pois, os delitos previstos no art. 33 e art. 35 da Lei no. 11.343/06 são distintos e independentes entre si, podendo-se perfeitamente haver a imputação de associação ao tráfico ao sujeito que jamais foi indiciado ou acusado por tráfico de drogas. Aliás, pelo que se extrai dos autos, o paciente foi denunciado por integrar associação ao tráfico que possui relação com diversos outros crimes de tráfico de drogas, diversos daquele pelo qual o paciente foi condenado.
O impetrante sustenta, ainda, que a prisão cautelar aqui discutida é desnecessária porque o paciente já se encontra preso por outro processo (pelo qual foi condenado por tráfico) e, por isso, a ordem pública já estaria garantida.
No entanto, é certa a inexistência de qualquer vedação legal a decretação da prisão preventiva, concomitantemente, em ações penais distintas. Além do mais, se é desnecessário o segundo decreto preventivo pelo motivo alegado, mais ainda é a falta de interesse do paciente em vê-lo revogado, exatamente, porque não lhe faria diferença, já que permaneceria custodiado por outro feito.
E digo mais, na ação penal em que há condenação, apesar de não transitada em julgado, o paciente foi condenado à reprimenda cujo cumprimento iniciará em regime fechado.
Vale consignar, ainda, que o magistrado primevo mencionou os antecedentes do paciente e de outros réus. De fato, em consulta ao Sistema Primus, vejo que, além de responder pelas ações penais por tráfico e associação para tanto, o paciente já foi condenado pelo crime de roubo majorado (Autos no. 28243-49.2017.811.0042) e responde à ação penal por furto qualificado (Autos no. 25327-42.2017.811.0042), o que, ao menos por ora, reforça a conclusão de necessidade de prisão preventiva para garantida ordem pública, evitando-se, assim, a reiteração delitiva.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
III – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR
Outrossim, neste juízo de cognição sumária, não há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, seja porque o crime que lhe foi imputado (integrar associação ao tráfico de drogas) tem caráter permanente; ou porquê o decreto preventivo decorreu de representação do Delegado de Polícia, que aportou ao feito logo após a conclusão do Inquérito Policial.
IV – PRISÃO DOMICILIAR
Finalmente, o impetrante almeja a substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária, em razão da insalubridade do estabelecimento prisional em que o paciente está segregado; e em virtude da condição de saúde dele, que pertence ao denominado grupo de risco para o novo coronavirus.
Entretanto, constata-se que o impetrante deixou de colacionar qualquer documento para a comprovação dessas alegações, o que impede o deferimento do pedido liminar.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator